Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-58.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007049-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ANDRESSA PAES DE BARROS CAMPOS - CPF: 048.678.041-42 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – DEFENSOR PÚBLICO DEVIDAMENTE INTIMADO ACERCA DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUE DEIXOU FLUIR O PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP —
ORDEM DENEGADA.

1.
Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida no trânsito em julgado da sentença quando se trata de réu solto e a i. Defensoria Pública, que promovia sua defesa nos autos originários, foi adequadamente intimada da sentença condenatória,
nos termos
do art. 392, II, do CPP.

2.
Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar
,
impetrado
pel
a
advogad
a

Dra. Fernanda Mendes Pereira

em favor de
ANDRESSA PAES DE BARROS CAMPOS
,
apontando como autoridade coatora o

Juízo
da 3ª Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Várzea Grande
/
MT
.

A Defesa
narrou que
a paciente foi denunciada e condenada à pena privativa de liberdade de 05
(
cinco
)
anos e 10
(
dez
)
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
,
em razão da apreensão de
41,67 g (quarenta e um gramas e sessenta e sete centigramas) de substância análoga à cocaína e 2,09 g (dois gramas e nove centigramas) de substância análoga à maconha
.

Consignou que
o trânsito em julgado da sentença foi certificado em 16.02.2024
e, na sequência
, fora expedido o mandado de prisão em desfavor da paciente
. Contudo, alega que
se encontrava solta
e
não foi intimada pessoalmente da sentença penal condenatória, mesmo com a indicação de seu endereço nos autos, bem como, o número de seu telefone, sendo que o processo foi encaminhado à Defensoria Pública, que patrocinava a sua defesa, à época, para ciência do decreto condenatório.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para
que seja declarada a nulidade da sentença condenatória e de todos os atos decorrentes, tornando sem efeito a certidão de trânsito em julgado, expedindo-se contramandado de prisão
, devendo ser
determinada a
intimação pessoal da paciente.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.

209067186
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
209443685
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.

212275152
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva

o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória
proferida nos autos da Ação Penal n. 0031112-48.2018.8.11.0042,
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
,
por suscitada ilegalidade decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente

Andressa Paes de Barros Campos
, tudo com vistas à restituição de sua liberdade, uma vez que lhe fora concedida a possibilidade de aguardar solt
a
o trânsito em julgado da referida Ação Penal
.

Exsurge do
s
autos
,

que
e
m 31.03.2022, na delegacia de Polícia, a paciente
declarou endereço residencial na Rua Ademar de Barros, 234 Bairro Manga - Várzea Grande/MT – 78000000,
bem como, forneceu os seguintes números de telefone celular: (65) 98136-8930 e (65) 99238-2413.

Em 17.10.2022, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT ofereceu denúncia por tráfico de drogas – artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal. (Id. 207004699 - Pág. 150/152).

Em 21 de abril de 2023, a paciente
foi notificada via “
whatsapp
”
para apresentar defesa prévia (Id. 207004699 - Pág. 158), a qual foi apresentada pela Defensoria Pública, em 25.04.2023 (Id. 207004699 - Pág. 161).

No dia 28/06/2023 foi realizada audiência de instrução, com a presença da Defensoria Pública, que assistiu a paciente, que também estava presente (Id. 121790839 - Pág. 1/3). Nesta ocasião, foram ouvidas as testemunhas, bem como, foi realizado o interrogatório da paciente. Posteriormente os autos foram

remetidos às alegações finais para memoriais.

Em 15/12/2023 foi proferida a sentença, julgando procedente a denúncia, para condenar a paciente pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 136226819 - Pág. 1/14), e, ao final, determinou-se a intimação das partes para eventual interposição de recurso.

Foi concedida vista
ao Ministério Público

e
à

Defensoria Pública
, em 18/12/
202
3
,

para
ciência da sentença
, os quais não interpuseram recursos.

A sentença transitou em julgado
para a acusação, em 29/01
/2024
e para Defensoria Pública, em 01/02/2024
, conforme a certidão de Id. 141463274 - Pág. 1.

Em 16/02/2024, foi expedido o mandado de prisão em desfavor

da Paciente
.

Nesse contexto, a Defesa aduz a ocorrência de
coação ilegal decorrente da ausência de intimação pessoal d
a
paciente acerca da sentença condenatória, reputando ter sido nula sua realização por intermédio exclusivamente da i. Defensoria Pública
,
quando o endereço d
a Apelante
era conhecido nos autos
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ.

Ao
analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
inexiste qualquer flagrante ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal
in
casu
.

Extrai-se
dos autos
,
que

a Apelante permaneceu
em liberdade durante todo o trâmite da Ação Penal,
portanto,
não havia exigência legal de sua intimação pessoal,
conforme se depreende do art.392, II, do CPP:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I -
ao
réu, pessoalmente, se estiver preso;

II -
ao
réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV -
mediante
edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V -
mediante
edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI -
mediante
edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.
”.

Com efeito, tratando-se de ré solto, conforme art. 3
9
2, II, do CPP,
acertada
está
a
intimação da sentença na pessoa do
Defensor Público que lhe assistia processualmente
,
à época,

o qual
teve vista dos autos em
18/12/2023
, para ciência do édito condenatório
(id 137417346)
,
deix
and
o transcorrer
in albis
o prazo para recorrer da sentença condenatória,
do que decorreu
a
certidão de trânsito em julgado.

Conclusivamente,
diante do exposto
, não vislumbro qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a concessão da ordem, pois, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais que regem o direito processual penal, sendo certo, ademais, que a intimação regular da i. Defensoria Pública, que deixou de interpor o recurso cabível no prazo legal,
fato que
afasta qualquer ofensa ao devido processo legal
in
casu
.

N
o
mesmo
sentido se orienta o entendimento desta
eg
. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL [DO PACIENTE] ACERCA DA SENTENÇA –
PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – PACIENTE SOLTO
– ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – POSSIBLIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO E/OU APENAMENTO POR MEIO DE REVISÃO CRIMINAL –
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INICIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME FECHADO – IDONEIDADE – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT –- ORDEM DENEGADA
.

A “intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto” (STF,
AgRg
no HC 217.786).

“
A ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória não representa nulidade processual, porquanto [...] tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor
” (STJ,
AgRg
no RHC 156.273/PB; HC 430.433/SP;
AgRg
nos
EDcl
no HC 412.098/PB).

A validade da atuação dos advogados construídos no curso da ação afasta a tese de nulidade apresentada por novo advogado, após operar o trânsito em julgado, mesmo porque a lei processual penal prevê a possibilidade
do
tribunal revisar o mérito condenatório e/ou o apenamento emanado de primeiro grau de
jurisdição, desde
que identificadas uma das hipóteses previstas
nos inciso
I a III do Art.621 do CPP, a qualquer tempo (CPP,
Art.622)

“
Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida no trânsito em julgado da sentença quando se trata de réu solto e a i. Defensoria Pública, que promovia sua defesa nos autos originários, foi adequadamente intimada da sentença condenatória
, vindo seu representante, inclusive, a exarar expressa ciência nos autos acerca do teor do édito judicial; vindo, posteriormente, a não se opor à certificação do trânsito em julgado. Inteligência do art. 392, II, do CPP. 3. Constrangimento ilegal não constatado
” (TJMT, HC 1025881-76.2023.8.11.0000).

Ordem denegada.

(N.U 1002000-36.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR – NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, PENA-BASE ACIMA DO MINÍMO LEGAL, MAJORANTES NÃO FUNDAMENTADAS, PENA DE MULTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU READEQUAÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR –
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO – DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA - DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO –
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
– PRELIMINAR REJEITADA – JULGADOS DO STJ - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHAS – PRISÃO EM FLAGRANTE - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL E ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – PENA-BASE EXASPERADA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – ARESTO DO TJMT – REPRIMENDA BASILAR REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL - FRAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS MAJORANTES DO ROUBO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - SÚMULA 443 DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE, COM NOTA DE POSSÍVEL PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.

O c. STJ decidiu que
mostra-se
suficiente a intimação da sentença condenatória na pessoa “do defensor público designado”, sendo “prescindível a intimação pessoal de réu solto
” (
AgRg
no HC nº 726326/CE).

“Não restou demonstrado prejuízo concreto ao réu, incidindo, na espécie, o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que acolheu o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
” (RHC nº 45.589/MT), ao se considerar a interposição deste recurso de apelação.

“
(...)
.

(N.U 0019327-70.2010.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos
Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023)
.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Andressa Paes de Barros Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024